Tribunal: TJSP
Processo: 1011886-78.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Associação. Ajuizamento de ação previdenciária. Real proposta consumerista para prestação de serviço específico. Desvirtuamento do intuito associativo. Falta de clareza na previsão dos pagamentos pelo serviço contratado. Abusividade. Ausência de devida informação quanto ao andamento processual da demanda previdenciária proposta, anos antes julgada improcedente. Dano moral configurado e, por

Ementa:
Associação. Ajuizamento de ação previdenciária. Real proposta consumerista para prestação de serviço específico. Desvirtuamento do intuito associativo. Falta de clareza na previsão dos pagamentos pelo serviço contratado. Abusividade. Ausência de devida informação quanto ao andamento processual da demanda previdenciária proposta, anos antes julgada improcedente. Dano moral configurado e, por isso, devida a indenização, mas arbitrada em importe inferior ao pretendido. Responsabilização do escritório de advocacia que demandaria dilação por que não se interessou a parte. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011886-78.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIZ CARLOS
GERMANO, são apelados ASBP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS e FELIPE
SIQUEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1011886-78.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: LUIZ CARLOS GERMANO
Apelada:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOIO
AOS
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS
(ASBP)
Juiz: Dr. José Alonso Beltrame Júnior
Voto n. 22.145

Associação. Ajuizamento de ação previdenciária.
Real proposta consumerista para prestação de serviço
específico. Desvirtuamento do intuito associativo. Falta de
clareza
na
previsão
dos
pagamentos
pelo
serviço
contratado. Abusividade. Ausência de devida informação
quanto
ao
andamento
processual
da
demanda
previdenciária proposta, anos antes julgada improcedente.
Dano moral configurado e, por isso, devida a indenização,
mas arbitrada em importe inferior ao pretendido.
Responsabilização
do
escritório
de
advocacia
que
demandaria dilação por que não se interessou a parte.
Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 93/97) que julgou a ação improcedente em relação ao
escritório de advocacia e parcialmente procedente em relação à associação,
condenando-a na restituição da importância paga pelo autor, de R$
2.000,00, negados, porém, os danos morais postulados. Sustenta o autor,
em sua irresignação, que necessária a responsabilização do escritório,
diante da fraude e de escancarada captação ilegal de clientela e, não tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
3
o corréu se desincumbido de produzir prova em sentido contrário, como
lhe incumbia, não pode ser a falta da prova interpretada de modo
desfavorável ao consumidor; que, iludido com a promessa de revisão de
seu benefício previdenciário, já diminuto, contraiu empréstimos para cobrir
o gasto com a associação, sendo evidente a repercussão na esfera imaterial;
que, neste cenário, configurado o dano moral, a ser arbitrado em patamar
que leve em consideração o caráter punitivo e dissuasório da conduta
fraudulenta.
Recurso regularmente processado e não
respondido (fls. 109).
É o relatório.
Em parte, o recurso prospera.
De um lado, segundo se entende, a ação é
mesmo improcedente em relação ao escritório de advocacia. Não, é certo,
porque se pudesse a priori excluir a sua corresponsabilidade. Mas porque
não se interessou o autor pela dilação (fls. 92), necessária à completa
elucidação do nível de envolvimento e atuação dos causídicos, tanto mais
se, apesar do quanto se aduz, a respeito, na inicial, afinal houve o
ajuizamento da demanda previdenciária. E no que então se afasta pretensa
inversão.
Na verdade, esta Câmara já apreciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
4
semelhantes alegações de outra vítima da situação criada pela associação,
ainda que envolvendo ainda outro escritório, na ocasião assentando o
seguinte:
“Embora tenha a autora assinado o termo
de adesão à corré ASBAP e outorgado procuração à corré Junqueira &
Oliveira Advogados Associados na mesma data, o que, segundo ela,
evidenciaria a prática de “ negócio casado” (fls. 03) e,
consequentemente, a responsabilidade solidária das rés pelo golpe
narrado na inicial, resta evidente que a responsabilização da corré
Junqueira & Oliveira Advogados Associados, na hipótese, somente
poderia ocorrer caso houvesse omprovação de que seus advogados
agiram com excesso de mandato. Contudo, sequer há alegação de que os
advogados da corré Junqueira & Oliveira Advogados Associados agiram
em nome próprio ou extrapolaram os poderes que lhe foram conferidos
pela autora. O fato de o “contrato de honorários” de fls. 31/32 ter sido
assinado na mesma data do termo de adesão à associação requerida, por
si só, não é capaz de comprovar que houve conluio entre as rés.” (Ap. civ.
n. 1080479-95.2016, rel. Des. Christine Santini)
Nem mesmo se interessou o autor pela ação
civil pública que corre conforme se verificou em consulta no site na
Justiça Federal (Processo n. 0008685-36.2013.8.26.0100), envolvendo
uma das causídicas do escritório (fls. 21), em que se manteve o polo
passivo tal como composto, mas não se deferiram diante de outrem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
5
não a associação medidas mais gravosas, embora mantendo a quebra de
sigilo fiscal e bancário. Confira-se o julgamento de agravo contra decisão
de tutela provisória:
“Neste momento processual, entendo que as
medidas mais gravosas devem atingir tão somente a ASBP e seu Presidente
Aparecido Pimenta de Moraes Arias, sendo que, oportunamente, podem vir a
ser estendidas aos demais réus.” (TRF- 3a Região, AI no
0027097-62.2014.4.03.0000/SP, rel. Des. Fabio Prieto)
De resto, circunscrita a irresignação ao
dano moral, entende-se prosperar o apelo em relação à corré Associação.
Evidente que, sob a roupagem associativa, se
ofereceu a uma massa de aposentados e pensionistas serviço específico,
voltado ao ajuizamento de ações de cunho previdenciário. Quer dizer, não
há, propriamente, qualquer intuito associativo ou mutualístico, senão real
oferta consumerista, e de serviços advocatícios, abstraída discussão no
campo ético-profissional sobre a regularidade deste oferecimento.
Ademais, tudo sem a devida clareza. Veja-se
que o aderente, depois de se associar, assina contrato próprio de prestação
do serviço referido, anotando-se que honorários somente se pagariam em
caso de êxito. Sucede que a adesão à associação é cobrada, inespecíficas
taxas para despesas também, além de mensalidades que nem bem são
previamente definidas (cláusula SEGUNDA fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
6
Bem se vê, então, que muito evidente a
abusividade. Traveste-se verdadeira oferta consumerista, com requisitos
próprios e desatendidos, inclusive de clareza e precisão, protetivos do
consumidor, em associação. Promete-se o ajuizamento de ação sem custo
honorário, salvo ao final, em caso de êxito, mas valores a título associativo
são previamente cobrados, tanto quanto mensalidades nem bem definidas.
A respeito da irregularidade de semelhante
proceder da ré, este Tribunal já decidiu:
“Apelação - Ação de restituição de valores
cumulada com indenização por danos morais - Prestação de serviços
jurídicos por associação de aposentados e pensionista - Autora que ao
aderir à associação, é compelida ao pagamento de valores, não tendo sido
prestado o serviço de advogado - Procedência parcial do pedido - Recurso
de ambas as partes - Aplicação dos ditames do CDC ao caso concreto -
Artimanha usada pela Associação para captação de “associados” -
Serviços jurídicos que não foram prestados - Restituição dos valores
pagos que é de rigor - Dano moral in re ipsa quando são utilizados ardis
para iludir e prejudicar pessoas idosas e vulneráveis, constituindo
situação que extrapola o mero dissabor -Arbitramento do quantum em R$
10.000,00 que é adequado ao caso concreto - Singeleza da causa e curta
duração do processo que não autorizam a majoração da verba honorária -
Não provimento ao recurso da ré e provimento, em parte, ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
7
autora.” (Ap. civ. n. 1082433-16.2015.8.26.0100, rel. Des. Enio Zuliani,
4a Câmara de Direito Privado, j. 14.3.2016)
Esta Câmara, mais recentemente, assim se
pronunciou:
“Ora, no caso, embora a ação para revisão
do benefício previdenciário realmente tenha sido ajuizada, o certo é que
foi julgada improcedente em pouquíssimo tempo e a sentença transitou em
julgado sem interposição de qualquer recurso, nada se informando à
associada, que somente teve conhecimento do fato quando passou a ser
cobrada por taxas associativas referentes aos anos de 2013 a 2016. Tudo
indica, assim, que os serviços, de duvidoso êxito, foram oferecidos de
forma pouco clara, objetivando na verdade a associação de pessoas
idosas e leigas e a consequente cobrança de inespecíficas taxas
associativas, o que configura evidente abusividade.” (Ap. civ. n.
1072930-34.2016.8.26.0100, rel. Des. Augusto Rezende, j. 19.02.2019)
Neste cenário, reconhecida a abusividade do
ajuste, e tal como configurada, tem-se que configurados os danos morais.
A propósito, esta Câmara a despeito do que já antes deliberado, inclusive
em acórdão de minha relatoria (Ap. civ. n. 1082433-16.2015.8.26.0100, j.
24.05.2016)
, em casos análogos, e mesmo ajuizada a demanda
previdenciária, mas em face da informação mal prestada e das cobranças
indevidas realizadas, vem concedendo indenização moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
8
E, destarte, tal qual o que sucede na espécie,
sendo incontroversa a ausência de comunicação do autor, inclusive sem
contar resposta à notificação extrajudicial a respeito remetida
, em
vulneração a compromisso firmado perante o aderente (cláusula III, caput
e §4o - fls. 28 e cláusula IV, caput fls. 27).
De
se
conferirem
as
considerações
expendidas pelo I. Des. Luiz Antonio de Godoy, em precedente
envolvendo caso símile:
“Ademais, a ré não comprovou que a autora
tenha utilizado os demais benefícios e serviços disponíveis aos associados,
de modo que não se há de cogitar de convalidação do negócio jurídico
viciado (art. 144, CC). De rigor, portanto, a anulação do negócio jurídico
eivado de erro, nos termos dos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, com o
retorno das partes ao 'statu quo ante' e, consequentemente, a restituição
de todos os valores desembolsados pela apelada. A hipótese é de abuso de
direito, valendo-se a associação da vulnerabilidade de pessoa idosa,
resultando na diminuição injustificada de seu patrimônio. Não se duvida,
aliás, do abalo psíquico incorrido pela autora, que veio, até mesmo, a
peregrinar para ver cancelado o vínculo jurídico firmado de forma
enganosa (fls. 19 e 20), dano inequivocamente passível de indenização.”
(Ap. civ. n. 1041829-68.2015.8.26.0114, j. 14.08.2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
9
Ainda no âmbito desta Câmara, Ap. civ. n.
1080479-95.2016.8.26.0100
e
no
mesmo
sentido:
n.
1018280-
95.2015.8.26.0577, j. 31.08.2018, rel. Des. Christine Santini.
Também não se há de olvidar que o dano
moral cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor,
dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade, como
na espécie se considera ocorrido.
A propósito, lembra Fernando Noronha que
a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela
reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer
preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade
Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44).
Na mesma esteira, ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L.
Williams e B.A. Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos
quais havidos danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força
do direito e a constituir um sistema de prevenção (in I fondamenti del
diritto dei “torts”. Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane.
Camerino. 1983. p. 52-53).
Porém, e de outra banda, mesmo assim a
indenização não pode ser de molde a, mais que compensar, representar
lucro, indevido enriquecimento ao ofendido, monetarizando-se situações
existenciais, assim mercantilizadas e, por isso, apequenadas. (cf. Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011886-78.2019.8.26.0562 -Voto no 22.145
10
Schreiber, Novos paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p.
187-190).
Neste contexto, entende-se razoável arbitrar
a indenização em R$ 5.000,00, atualizados a partir do presente (Súmula
362 do STJ).
Como consequência do julgamento presente,
a requerida arcará com a totalidade das custas despendidas pelo autor, já
arbitrados honorários exclusivamente para pagamento por ela.
Quanto aos honorários arbitrados para
pagamento pelo autor, à corré diante de quem a demanda foi desacolhida,
eles se elevam a 15%, nos termos do artigo 85, par. 11o, do CPC,
observada a gratuidade.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator